Tribunal: TJSP
Processo: 1128040-86.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Alegação de invalidez total e permanente em virtude de doença sofrida pelo segurado. Não comprovação. Prova pericial que constatou a aptidão ao trabalho. Hipótese não contemplada pela apólice. Inocorrência de sinistro. Ausência do dever de pagamento da indenização securitária. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Alegação de invalidez total e permanente em virtude de doença sofrida pelo segurado. Não comprovação. Prova pericial que constatou a aptidão ao trabalho. Hipótese não contemplada pela apólice. Inocorrência de sinistro. Ausência do dever de pagamento da indenização securitária. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128040-86.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128040-86.2014.8.26.0100 -
2
VOTO No 17220
APELAÇÃO No: 1128040-86.2014.8.26.0100
APELANTE: MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS
APELAD: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: VICTOR GARMS GONÇALVES
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Alegação de invalidez
total e permanente em virtude de doença sofrida pelo
segurado. Não comprovação. Prova pericial que constatou a
aptidão ao trabalho. Hipótese não contemplada pela apólice.
Inocorrência de sinistro. Ausência do dever de pagamento
da
indenização
securitária.
Improcedência
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios,
segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
393/395, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização
securitária ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%
do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Alega o apelante a fls. 397/401, em síntese, ser incontroverso que
é portador de lesões generalizadas na coluna. Elas não são de ordem
degenerativa, mas possuem concausalidade e nexo causal com as atividades
profissionais por ele desenvolvidas, a despeito do que constou no laudo pericial.
Busca a reforma do decisum.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 404/412.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128040-86.2014.8.26.0100 -
3
É o relatório.
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS, ora apelante, ajuizou a
presente ação em face da seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
ora apelada, argumentando que foi admitido na empresa SEB do Brasil Produtos
Domésticos LTDA, sendo beneficiário de um contrato de seguro de vida em grupo,
que lhe garante cobertura por invalidez, tanto por doença quanto por acidente, cuja
participação devida é descontada mensalmente da folha de pagamento.
Aduz que trabalhava realizando grande esforço físico e que, após
algum tempo, passou a apresentar sérios problemas de coluna, de modo que tais
lesões foram se agravando e se transformaram em moléstias de cunho
incapacitante irreversível. Em face dos fatos, pretende a condenação da apelada
ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro contratada, calculada
de acordo com o grau de incapacidade das lesões.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente pelo MM. Juiz a
quo, conforme já relatado. Daí a insurgência nesta via recursal.
A questão trazida para julgamento se resume, portanto, no direito
ou não do recorrente ao recebimento de indenização fundada em cobertura
securitária por invalidez total permanente por acidente.
Como é sabido, o contrato de seguro compreende negócio
jurídico bilateral e oneroso, pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas,
com vantagens recíprocas, devendo guardar ambas, assim na conclusão, quanto
na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade (art. 765, CC/2002),
razão pela qual se dá extremo valor àquilo que fora ajustado pelos contratantes.
Ademais, tamanha é a importância conferida pelo ordenamento
jurídico pátrio às cláusulas e limites da cobertura securitária pactuados pelas partes
que as normas do Código Civil determinam que a prova do contrato deve ser feita
pela apólice que, ainda, deverá expressamente conter os riscos assumidos, todos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128040-86.2014.8.26.0100 -
4
especificados, além do limite da garantia e o prêmio devido (arts. 758 a 760,
CC/02).
Assim, quando contratado o seguro, os contratantes entram em
pleno acordo em relação ao objeto segurado, suas limitações e valores do prêmio e
da indenização em caso de ocorrência dos riscos previstos.
Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade
são aplicados e concretizados em máxima medida, devendo ser respeitados pelas
partes e pelo julgador, não se podendo olvidar, porém, que com a nova sistemática
imposta pelo Código Civil de 2002 a autonomia da vontade deve se alinhar à boa-fé
objetiva e à função social do contrato.
No caso em exame, o seguro firmado pelo apelante possui
cobertura contratada para as seguintes hipóteses: i) morte natural ou acidental; ii)
invalidez permanente total acidente; iii) invalidez funcional permanente total por
doença (fls. 180).
A demanda, por sua vez, foi proposta com fundamento no "item
iii", ou seja, invalidez funcional permanente total por doença.
Na definição da cláusula 2.1.4a da apólice, o sinistro se
circunscreve à "invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado. É considerada perda da
existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante
que inviabilize a forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do
segurado" (fls. 180).
Ocorre que, realizada a perícia judicial, constatou-se que o
apelante é portador de lombociatalgia (fls. 360), sendo certo que, malgrado já tenha
apresentado incapacidade laboral temporária, o tratamento fisioterápico engendrou
bom resultado, havendo consolidação da lesão sem sequelas funcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128040-86.2014.8.26.0100 -
5
Na conclusão do expert, "o periciado sofre de doença de natureza
degenerativa, sem incapacidade laboral nem relação com acidente de trabalho" (fls.
361).
Logo, não se pode enquadrar a hipótese dos autos dentro das
situações de risco cobertas pelo seguro contratado junto à apelada, mesmo porque
no contrato de seguro há riscos predeterminados previstos no bojo do negócio
jurídico, cuja interpretação deve ser feita de maneira restritiva.
Sendo assim, é de rigor a manutenção integral da r. sentença
recorrida. Considerando que o decisum foi proferido sob a vigência do Novo Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono da apelada para
15% do valor da causa, nos termos art. 85, do §11, do CPC/2015, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora